Tribunal: STF
Processo: HC 190405
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 601.013, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 11). 
    Aduz impetrante que: a) o paciente permaneceu preso preventivamente por 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias e, ao fim da instrução criminal, restou condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses pela prática do crime de tráfico de entorpecentes; b) conquanto requerido ao Juízo originário a detração da pena, o pleito restou indeferido sob o argumento de que deveria ser dirigido ao Juízo da execução; c) “conforme entendimento Legal, a Magistrada (o) Sentenciante, no momento da Sentença deverá analisar o tempo de pena cumprido para a detração e progressão bem como para fixação de Regime do Preso, sendo certo que este teria que cumprir 1/6 (um sexto) da pena para a sua progressão, devendo assim tal período ser computado, para assim o Paciente cumprir sua pena em regime aberto”; d) houve, ademais, violação ao princípio da isonomia, pois embora negada, ao paciente, a detração penal foi acolhido foi o mesmo pedido acolhido, em relação a corréu; e) considerando que o paciente já faz jus ao cumprimento de pena em regime aberto não faz sentido que seja obrigado a ir para a prisão para, só após, ter seu pleito de detração e/ou progressão de regime apreciada, haja vista que se tem conhecimento que em casos tais há uma demora de cerca de 3 (três) meses no trâmite do incidente da execução; f) não se pode perder de vista, ademais, que vivemos em momento de excepcionalidade, em razão do novo coronavírus, pelo que resta, também sob este viés, desarrazoada a prisão do paciente, mormente à vista da Recomendação 62/2020, exarada pelo CNJ.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, muito embora o impetrante aduza que o Juízo originário está condicionando a análise de benefício executório à prévia prisão do paciente não acostou aos autos documentação hábil a demonstrar a ilegalidade arguida. Quanto ao ponto, limitou-se a instruir o feito com cópia da cota ministerial (eDOC.09) e despacho que determinou a certificação, pela serventia judicial, dos dados relativos à detração penal (eDOC.03), mas não juntou cópia da decisão judicial subsequente, que analisou a matéria.
    Portanto, padece a impetração do mesmo vício já noticiado na ambiência do STJ, pois ausente instrução satisfatória do writ, inviável a aferição do constrangimento ilegal alegado. 
    Destarte, nenhum reparo merece o ato coator vergastado.
    Efetivamente, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente